Tribunal: TJMT
Processo: 1066927-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1066927-08.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ROGERIO GOMES DA SILVA
AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO DE VOO POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da companhia aérea, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais relacionados a indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voos nos trechos Ponta Porã/MS – Cuiabá/MT e retorno, com alegação de falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento dos voos decorreu de caso fortuito/força maior capaz de excluir a responsabilidade da companhia aérea; e (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento do voo do dia 08/08/2024 decorre de condições meteorológicas adversas, devidamente comprovadas por relatório METAR, o qual atesta nevoeiro intenso com visibilidade nula, caracterizando fortuito externo, imprevisível e inevitável, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
4. A existência de fortuito externo rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Turma e do STJ.
5. A companhia aérea demonstrou ter adotado providências razoáveis para mitigar os efeitos do cancelamento, como a realocação do passageiro em voo no dia seguinte com partida de aeroporto alternativo, inexistindo prova de negativa de assistência.
6. A decisão do consumidor de se deslocar por meios próprios até o novo ponto de embarque decorre de opção pessoal, não sendo atribuível à companhia aérea.
7. Quanto ao voo de retorno, a alteração foi comunicada com antecedência superior a 72 horas, conforme art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, inexistindo falha ou infração regulatória.
8. Diante da ausência de irregularidade na conduta da companhia aérea, não se configura violação aos direitos do consumidor, tampouco se justifica a pretensão indenizatória por dano moral.
9. Diante da improcedência manifesta do recurso, impõe-se a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ocorrência de fortuito externo devidamente comprovado afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por cancelamento de voo. 2. A realocação do passageiro para voo alternativo, desde que feita com razoabilidade, exclui a caracterização de falha na prestação do serviço. 3. A alteração de voo informada com antecedência mínima prevista em norma da ANAC não enseja reparação por danos morais. 4. É cabível a imposição de multa por agravo interno manifestamente improcedente, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 1.021, § 4o; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12; CBA, art. 256, § 1o, alínea “b”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066927-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO GOMES DA SILVA - CPF: 849.888.941-34 (RECORRIDO), MARYA EDUARDA MARCAL BORGES - CPF: 064.868.741-47 (ADVOGADO), KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025